Tribunal: TJSP
Processo: 1015936-36.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015936-36.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
PRICYLLA SILVESTRE DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405/50000 - Osasco - Voto no 42435
2
VOTO No: 42435
EDEC. N°: 1015936-36.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: Osasco (7a V. Cível)
EMBGTE.: Pricylla Silvestre de Melo (A-Apte.)
EMBGDO.: Banco Bradescard S.A. (R-Apdo.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pricylla Silvestre de Melo ao v. acórdão de fls. 162/168, que negou
provimento à apelação por ela manejaada contra a r. sentença de fls.
125/128, que julgou improcedente a ação ordinária de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por dano moral (alegada inscrição indevida
nos órgãos de proteção ao crédito de dívida não reconhecida pela
autora, fls. 30/31) intentada em face do Banco Bradescard S. A., ora
embargado.
Alega a embargante, em resumo, que as penas
impostas por litigância de má-fé devem ser afastadas ou,
subsidiariamente, reduzidas.
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanada a omissão alegada.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme em parte o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405/50000 - Osasco - Voto no 42435
3
acórdão afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência
ao que já foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da
pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
De feito, a embargante litigou mesmo de má-fé, pois
em muito desarrazoada sua alegação de que desconhecia o débito
anotado pelo apelado nos órgãos de proteção ao crédito, já que se
comprovou nos autos que houve a regular contratação do cartão de
crédito bem como o inadimplemento da dívida geradora da nódoa
combatida.
Seria imprescindível que já na petição inicial a
demandante tivesse informado a existência de relação jurídica com o
embargado em observância ao dever de “comportar-se de acordo com a
boa-fé” (art. 5o do CPC), cuja omissão transparece a intenção de
locupletar-se ilicitamente às custas do apelado.
Não há verossimilhança alguma na alegação de que
desconhecia o débito inscrito no cadastro de inadimplentes,
especialmente porque, em nenhum momento, impugnou a existência do
contrato, mas apenas afirmou que desconhecia o débito anotado no
cadastro de inadimplentes, cujas faturas de consumo eram
regularmente enviadas para sua residência.
Assim, a inverossímil alegação de que a embargante
desconhecia a origem da dívida caiu por terra ante a prova produzida
nos autos e, por sua absoluta falta de veracidade ou despropósito,
enquadra-se perfeitamente na figura ilícita da alteração da verdade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405/50000 - Osasco - Voto no 42435
4
fatos com o propósito de conseguir objetivo ilegal por meio do processo,
tipificadas no art. 80, incisos II e III, do CPC, afrontando a seriedade e
boa marcha do processo, afigurando-se correta e proporcional a
imposição da penalidade correspondente.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405/50000 - Osasco - Voto no 42435
5
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405/50000 - Osasco - Voto no 42435
6
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão parcial do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015936-36.2019.8.26.0405/50000 - Osasco - Voto no 42435
7
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica